Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS E FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que se falar na equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se tratam de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipá-las, diante do quadro legislativo atual.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão mínima legal, bem como a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.